Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-62.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006210-62.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA - CPF: 965.694.171-34 (RECORRIDO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO FORA DO PRAZO NORMATIVO.
DESCUMPRIMENTO.

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO EM
CALL CENTER
.
EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiente

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.
Embora

os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
,
estes

podem
ser
considerados

evidências

eficientes
dos
fatos

noticiados
pela
parte

consumidora
,
quando
o
prestador
dos
serviços

não

apresenta
a
gravação
do
correspondente

atendimento
(art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
)
,
evidenciando
,
portanto
, a
solicitação
da
religação
e a
ocorrência

desta
fora do
prazo

normativo
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a

indisponibilidade
de
serviço

essencial
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de forma
injustificada
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

3. A
litigância
de
má-fé
se
configura
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006210-62.2022.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID178622088/PJe2 e
complementada
no ID178622092/PJe2.

Concluiu

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
interrupção

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
e
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
recorrente

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178622096/PJe2.
Sustentou
que: a)
embora

tenha

ocorrido
as
interrupções
de
energia
, o
restabelecimento

ocorreu

dentro
do
prazo

normativo
,
não

havendo

conduta

ilícita
; b) o
quantum

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
; e c) a
parte

reclamante
é
litigante
de
má-fé
,
porquanto

buscou

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID178624851/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
prestados
.

Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art
. 6o

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art
. 6o

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art
. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art
. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art
. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art
. 222, I

30
dias

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art
. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art
. 243, § 1o

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art
. 257, §4o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art
. 393, § 3o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art
. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar
a
relação
dos
registros
do
histórico
das
demandas

12

art
. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art
. 463, §8o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art
. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art
. 598, §4o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art
. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art
. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art
. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art
. 86, §2o, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art
. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art
. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art
. 112, §1o

10
dias

úteis

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras
no
caso
de
informação
anterior
incompleta

23

art
. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art
. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art
. 250

30
dias

inspeção
do
sistema
de
medição
de
faturamento
e
demais

providências

26

art
. 296

5
dias

úteis

para
informar
o
resultado
da
análise
de
reconhecimento
de
sazonalidade

27

art
. 296

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
reconhecimento
de
sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art
. 325, §3o

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art
. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art
. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art
. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art
. 421, § 1o, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art
. 421, § 2o

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art
. 438, §1o, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art
. 438, §1o, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art
. 477, §2o

30
dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art
. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art
. 525,
p.único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art
. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art
. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art
. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art
. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art
. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art
. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art
. 49, § 4o

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art
. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art
. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art
. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art
. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art
. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art
. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art
. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art
. 88, §1o

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art
. 90

45
dias

conexão
- Lei no 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art
. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art
. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art
. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69
kV

58

art
. 96, §1o

cronograma

Implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art
. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art
. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação
do
relatório
de
comissionamento
do
sistema
de
medição

61

art
. 138, §4o

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art
. 138, §4o

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art
. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art
. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art
. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art
. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art
. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art
. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art
. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art
. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art
. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art
. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
e
enseja
no
dever
de
indenizar
. (...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora

injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.

Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art.
362, V, e § 2o I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença

mantida
.

Recurso

improvido
.
(N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço de religação foi solicitado em 17/11/2022 (protocolo no 90119233) e até
a
data21/11/2022 ainda não havia sido restabelecida (cf. protocolo de no 90660817), ou seja, mesmo depois de transcorrido o prazo normativo de 48 horas, estabelecido na tabela anexa à Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, item 68, a parte reclamada não havia restabelecido os serviços de energia na Unidade Consumidora da parte reclamante.

Embora

os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robustas
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero-os

como

prova

válida
, visto que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
, visto que
este

detém
o
encargo

probatório
de
disponibilizar
a
aludida

gravação
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Nesse
sentido
:

(...) O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1.
Os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
. O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
, se
não

impugnado

especificamente
,
podem
ser
considerados

como

evidência
de que
efetivamente

houve

suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.
(...) (
N.U 1006577-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023)

Portanto
,
diante
da
ausência
da
gravação

correspondente

aos

protocolos

informados

nos
autos, presume-se que
efetivamente

foi

solicitado
o
serviço
e que
este

somente

foi

prestado

após
o
prazo

normativo
,
caracterizando
,
assim
,
conduta

ilícita
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
que
houve

a

interrupção

injustificada
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante

por

período
superior a 48h (
quarenta
e
oito
horas),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundoa

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
,
nem

tampouco
que
alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Vale
ressaltar
que a
parte

reclamante

alegou

em

sua

Petição

Inicial
que
houve

a

interrupção
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

em

sua

residência
e
referida

hipótese

simplesmente

foi

corroborada
pela
própria

reclamada
,
além
de que,
como

acima

mencionado
,
restou

evidenciado
que
houve

a

interrupção
de
energia

elétrica

por

período
superior
ao

prazo

normativo
.

Dessa forma,
não

há
que se
falar

litigância
de
má-fé
, da
parte

reclamante
,
motivo

pelo
qual
indefiro

o
pleito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023